Tribunal: TJDFT
Processo: 0728405-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0728405-19.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: LUCIENE MACHADO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra acórdão desta Segunda Turma Recursal. Reza o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Com efeito, nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Portanto, ausentes das hipóteses legais, o agravo de instrumento interposto contra acórdão de órgão colegiado é manifestamente inadmissível. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo Oportunamente, dê-se baixa e retornem os autos à origem. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora